Tribunal: TJDFT
Processo: 0738872-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE GOVERNO. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OBSERVÂNCIA LEGAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 833, §1o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 835, XII, do CPC.
2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor. Entretanto, os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato relativo ao imóvel podem ser objeto de penhora.
2.1. Com efeito, não incidindo constrição judicial sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do devedor fiduciante, a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel integrante de programa público de habitação se amolda os preceitos de aquisição com restrição ao direito de propriedade.
3. No caso, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, observada a cláusula resolutiva de propriedade fiduciária e inalienabilidade, nos termos do art. 6o-A, § 5o, III da Lei no 11.977/09
4. Não resta configurada a impenhorabilidade do imóvel no caso, dado que se trata de execução de débito condominial e, portanto, de obrigação propter rem, relativa ao próprio bem, em face da qual é inoponível a impenhorabilidade, segundo o art. 833, § 1o do Código de Processo Civil:
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.